Tribunal: STF
Processo: Rcl 55995
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 23.9.2022, contra a seguinte sentença proferida, em 14.8.2014, pelo juízo da Décima Quarta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo n. 0000932- 49.2014.5.03.0014, pela qual teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “DO MÉRITO 



    DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO, DA ISONOMIA SALARIAL E DA RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS 



    (...)



    Como cediço, no ordenamento jurídico pátrio a terceirização é exceção, sendo admitida nas restritas hipóteses expressas na Súmula 331 do C. TST, de forma que, salvo no caso de trabalho temporário (Lei 6.019/74), o fornecimento de mão de obra para atuar na atividade-fim do tomador é ilícito. 



    Apenas quando a terceirização estiver relacionada com a atividade-meio do tomador dos serviços e não houver pessoalidade e subordinação direta do empregado àquele, ela é lícita, hipótese em que o tomador dos serviços responde de forma subsidiária pelos créditos devidos ao empregado. Resta saber se esse é o caso dos autos. 



    É incontroverso que o reclamante exercia a função de atendente de call center/operador de telemarketing, incumbindo-lhe atender exclusivamente clientes da segunda reclamada, conforme afirmou o preposto da primeira reclamada em depoimento pessoal (fl.443). 



    É fato público e notório que a segunda reclamada tem por objeto a exploração de serviços de telecomunicações e atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços, na conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhe foram outorgadas. 



    De acordo com o artigo 60 da Lei nº 9.472/97, por serviços de telecomunicações, entende-se o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação, desde a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, até a venda de produtos e serviços que operacionalizem referidas atividades, assim como a captação de novos clientes. 



    Os serviços de call center transferidos à primeira reclamada estão inseridos nas atividades-fim da segunda ré, sendo certo que as atividades prestadas pelo reclamante como atendente de telemarketing estavam inseridas nos fins normais do empreendimento da segunda reclamada. A atividade de atendente de call center/operador de telemarketing está intrinsecamente ligada à prestação de serviços de telecomunicações, não se tratando de atividade acessória ou complementar, tendo em vista que, sem a presença desta atividade, a segunda reclamada deixaria de cumprir o seu objetivo social que é prestar serviços de telefonia fixa e móvel, respectivamente. Portanto, trata-se de atividade essencial que promove o contato da segunda reclamada com o público consumidor, o que é indispensável para garantia do proveito econômico daquela empresa. 



    No que tange ao artigo 94 da Lei 9472/97 deve ser guardada uma coerência sistêmica com o ordenamento jurídico, prevalecendo as diretrizes, as normas e os valores constitucionais. 



    Em uma interpretação conforme da legislação ordinária supratranscrita, a palavra inerente, utilizada no artigo 94, deve ser entendida de forma estrita, não abrangendo a possibilidade de terceirização da atividade-fim da concessionária. 



    Inerente, portanto, equivaleria à atividade meio, pois a CF determina (artigo 175) que os serviços públicos sejam prestados diretamente pelo Poder Público ou por meio de concessão/permissão, mediante processo licitatório, situação na qual não se enquadra a primeira reclamada. Não se questiona a constitucionalidade do art. 94 da Lei nº 9.472/97, delimitando-se simplesmente o seu âmbito de aplicação, tarefa afeta ao Juízo. 



    Neste diapasão, a terceirização realizada pela segunda reclamada, além de ferir a norma constitucional, representou precarização do trabalho humano, com subtração de direitos trabalhistas, malferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, a função social da empresa, em benefício exclusivo do capital e do lucro, sendo, por isso, nula de pleno direito (art. 9º da CLT). 



    Não se pode admitir a terceirização de serviços que integram a rotina da tomadora (venda de produtos, atendimento ao cliente etc) e que poderiam facilmente ser prestados por ela. 



    Patente a fraude na contratação do reclamante, sendo ilícita a terceirização operada entre as reclamadas, o que leva à nulidade do contrato de trabalho celebrado entre o reclamante e a primeira reclamada e à formação de vínculo de emprego diretamente entre o autor e a segunda reclamada a no período de 19.07.2012 a 03.04.2013, conforme Súmula nº 331 do TST. 



    Por consequência, com fundamento na Súmula acima citada e no artigo 942, parágrafo único, do Código Civil, reconheço a responsabilidade solidária das reclamadas por todos os créditos que porventura forem deferidos ao reclamante nesta sentença, por estar comprovada a prática de ato ilícito (terceirização fraudulenta)” 
(fls. 3-5, e-doc. 13).



    Contra essa decisão Guilherme Henrique Sousa interpôs recurso ordinário, parcialmente provido (e-doc. 27).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que essa decisão transitou em julgado em 26.7.2019.



    2. A reclamante assevera que “o parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018)” (fl. 2. e-doc. 1). 



    Noticia que, “na ação trabalhista nº 0000932-49.2014.5.03.0014, ajuizada por Guilherme Henrique Rocha de Sousa (...), em face de Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. e Tim Celular S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (TIM CELULAR S.A), em virtude da suposta terceirização ilícita. Julgada procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. Irresignados com a decisão, fora apresentados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, os quais, foram denegados seguimentos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF[,] não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a decisão do STF – Supremo Tribunal Federal é anterior ao trânsito em julgado dessa decisão” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Alega que “o fundamento (...) [adotado para] julg[ar] procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 14, e-doc. 1).



    Pede a “suspen[são] a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao concluir pela ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim e declarar a existência de vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante Almaviva Participações e Serviços Ltda., a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários 
ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    5. Consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que a fase de conhecimento da Reclamação Trabalhista n. 0000932-49.2014.5.03.0014 transitou em julgado em 26.7.2019, tendo sido ajuizada a presente reclamação apenas em 23.9.2022.



     



    A pretexto de contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” 
(Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    No mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes reclamações em decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022; Rcl n. 55.782, DJe 20.9.2022; e Rcl n. 55.890, DJe 22.9.2022. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora